Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719442-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, o pedido de tutela de urgência foi objeto de indeferimento no ID 187560417, em decisão proferida aos 23/02/2024, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/02/2024 (Segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 27/02/2024 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teria escoado em 19/03/2024 (terça-feira). O recurso foi interposto no dia 13/05/2024 (ID 59051280), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator